Tribunal: TJMT
Processo: 1018296-41.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018296-41.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UEMERSON ALVES FERREIRA - CPF: 017.601.471-33 (ADVOGADO), THIAGO SILVESTRE PERRUT - CPF: 023.837.031-33 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI FAVARETE - CPF: 689.385.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DESTA CORTE, DO STJ E DO STF –
ORDEM DENEGADA.

1. Esta Corte Estadual, seguindo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 de Repercussão Geral, adota o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram.

2. É cediço que o surgimento de novas vagas não dá o direito à nomeação aos candidatos aprovados em cadastro de reserva, apenas nos casos em que estiver comprovada preterição, pois a classificação em concurso público para cadastro de reserva é considerada mera expectativa de direito e não assegura ao classificado a nomeação, garantida apenas aos candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas no edital.

3. A contratação temporária de servidores para cargos que estejam previstos em edital de concurso público em fluência do prazo de validade, por si só, não caracteriza como preterição, pois como expôs o Ministro Sérgio Kukina do Superior Tribunal de Justiça,
a contratação temporária para exercer uma função pública transitória não significa reconhecer a existência de cargos efetivos vagos
[Decisão monocrática
in
Recurso em Mandado de Segurança n. 61.771-PR (2019/0262509-9)].

4. Para comprovar a preterição é necessário demonstrar de forma categórica que a Administração Pública agiu em descompasso tanto com as regras que autorizam a contratação temporária, quais sejam: satisfazer necessidade provisória, contratação por tempo determinado e finalidade de atender situação de excepcional interesse público; quanto com os critérios definidos no RE 658.026/MG:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
À míngua de prova do alegado, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1018296-41.2021.8.11.0000

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Thiago Silvestre Perrut
em razão de ato tido como ilegal
praticado pela
Excelentíssima Senhora
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
,
consistente na contratação temporária de servidor na vigência de concurso público de técnicos e analistas no âmbito estadual.

O Impetrante assevera que participou do Certame para provimento de cargos realizado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, por intermédio do Edital nº 22/2015/GSCP, concorrendo as vagas destinadas ao cargo de Analista Judiciário - Direito da Comarca de Jauru, tendo sido classificado em 3º lugar no cadastro de reserva, ou seja, fora do número de vagas previstas no Edital.

Assevera que o concurso foi homologado em 10/08/2016 com validade de 02 (dois) anos, e que foi prorrogado por igual período pela Administração deste Sodalício.

Devido à Pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) no ano de 2020, o concurso público teve o seu prazo de validade suspenso, nos termos das Portarias TJMT-PRES 518/2020 e 786/2020, estando vigente atualmente.

Sustenta que o 1º e o 2º colocados para o cargo em que está classificado foram empossados, respectivamente, em 03/11/2016 e em 19/08/2021, o que faz do impetrante um candidato com expectativa de direito para a próxima vaga a ser aberta.

Expõe que o Tribunal de Justiça contratou, de forma temporária, para exercer o Cargo de Analista Judiciário da Comarca de Jauru a servidora
Cremilda da Silva Lopes
, conforme Relatório de Servidores do Poder Judiciário do mês de setembro/2021 (ID 105174989).

Defende que a contratação da referida servidora é precária e que tal circunstância convola sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

A medida liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id 105810470.

Ao prestar informações, a Desembargadora Presidente desta Corte comunicou que todas as 04 (quatro) vagas existentes na Comarca de Jauru estão preenchidas por servidores efetivos, existindo, ainda,
01 (uma) servidora extraquadro
e pugnou pela denegação da ordem.

A Procuradoria Geral do Estado ratificou as informações apresentadas pela autoridade indigitada Coatora e pleiteou a denegação da segurança.

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme se depreende do Id 109563480.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Conforme relatado, insurge-se o Impetrante contra ato supostamente ilegal praticado pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em virtude da contratação temporária de servidora para exercer o cargo de Analista Judiciário da Comarca de Jauru, na vigência de concurso público realizado para provimento do referido cargo em que o Impetrante está classificado no cadastro de reserva, e entende que possui direito à nomeação.

Defende que a contratação temporária da servidora, ainda que de natureza precária, configura preterição do direito de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 22/2015/GSCP.

Ressalto que o Impetrante está inserido na lista dos candidatos classificados para o cadastro de reserva, ou seja, não foi aprovado dentro do número de vagas previstas para o cargo e Comarca em que foi inscrito.

É sabido que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no Edital do Concurso possuem direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do certame.

Por outro lado, candidatos aprovados fora do número de vagas, ou seja, que estejam classificados para o cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação, sendo este o caso concreto.

Nesse sentido é a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sistema de Repercussão Geral (Tema 784):

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior,
e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração
nos termos acima
. [Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.] – Negritei.

De acordo com as informações prestadas pela Excelsa Presidente deste Sodalício, não há cargos vagos na Comarca de Jauru, pois no quadro estão previstas 04 (quatro) vagas naquela Comarca e todas estão ocupadas por servidores efetivos, conforme informações do Departamento de Recursos Humanos (DRH) anexas.

Com efeito, extrai-se do referido documento que, nos termos da Lei nº 8.814/2008, existem 04 (quatro) vagas de Analista Judiciário naquela Comarca e 04 (quatro) servidores efetivos que ocupam cada uma delas: Francisca Evanilda de Aguida - matrícula nº 8750; Elizangela da Silva Souza – matrícula nº 23.608; Danielle de La Fuente Goltara Gil – matrícula nº 32.585; Otávio Alberto da Silva Júnior – matrícula nº 44.676.

A autoridade Impetrada ainda destacou que o concurso público ofereceu 01 (uma) vaga, já devidamente ocupada pela 1ª Colocada. Os demais candidatos foram classificados para cadastro de reserva. Otávio Alberto da Silva Júnior – matrícula nº 44.676 - foi o candidato aprovado em 2º lugar e preencheu a vaga autorizada para nomeação.

Em informações complementares, o DRH noticiou que constam, na verdade, 05 (cinco) Analistas Judiciário na Comarca de Jauru, porque há uma servidora extraquadro lotada naquela jurisdição, que é a Sra. Cremilda da Silva Lopes, contratada em caráter temporário e que, apesar de ter sido exonerada, retornou ao quadro de servidores por meio de decisão judicial; por isso, está lotada na vaga extraquadro.

Assim, não procede a alegação do Impetrante de surgiram novas vagas durante o prazo de validade do concurso, pois o segundo colocado no Certame ocupou a última vaga aberta.

Ademais, é cediço que o surgimento de novas vagas não dá direito à nomeação dos candidatos classificados em cadastro de reserva, salvo nos casos em que estiver comprovada preterição, pois a classificação em concurso público para cadastro de reserva é considerada mera expectativa de direito e não assegura ao classificado a nomeação, garantida apenas aos candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas no edital.

Reitero: a contratação temporária de servidores para assumirem cargos que estejam previstos em edital de concurso público em fluência do prazo de validade, por si só, não se caracteriza como ofensa a direito do Impetrante, pois como expôs o Ministro Sérgio Kukina do Superior Tribunal de Justiça, "
a contratação temporária para exercer uma função pública transitória não significa reconhecer a existência de cargos efetivos vagos"
[Decisão monocrática
in
Recurso em Mandado de Segurança n. 61.771-PR (2019/0262509-9)].

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública.

2. Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado.

3. Não há relação de reciprocidade obrigatória entre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e a existência de cargo público vago, passível de provimento.

4. "A remoção ou cessão de um servidor para outra localidade não caracteriza vacância de cargo para fins de provimento pelos aprovados em concurso público" (RMS 41.787/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/05/2015).

5. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
(RMS 63062 / MT. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 2020/0050940-7. Órgão Julgador: Segunda Turma. Julgamento: 06/10/2020. Publicação: DJe 28/10/2020) – Destaquei.

Pelo que se depreende do entendimento acima, para comprovar a preterição, é necessário demonstrar de forma categórica que a Administração Pública agiu em descompasso com as regras que autorizam a contratação temporária, quais sejam: satisfazer necessidade provisória, contratação por tempo determinado e finalidade de atender situação de excepcional interesse público.

Além disso, necessário verificar também os critérios definidos no RE 658.026/MG:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.

Outro não tem sido o entendimento consolidado por este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA - CONCURSO PÚBLICO -
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS PURAS
- SENTENÇA RETIFICADA.

O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do concurso tem mera expectativa de nomeação, surgindo o direito à posse apenas em caso de preterição arbitrária e imotivada (RE 837.311).
A contratação temporária não importa, por si só, em preterição arbitrária e imotivada, uma vez que tem por finalidade atender a necessidade excepcional e transitória.
É necessário comprovar, ademais, a existência de cargo de provimento efetivo vago no quadro do órgão
(RMS 35986 AgR).
(TJMT. MS 00507689620158110041. Órgão Julgador:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Relatora: Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 05/10/2021. Publicação: 19/10/2021) – Destaquei.

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – NOMEAÇÃO –
CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS –
DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO – PRELIMINAR EX OFFICIO: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – ACOLHIMENTO – MÉRITO: NOMEAÇÕES DE CANDIDATOS MELHORES POSICIONADOS – PREENCHIMENTO DAS VAGAS EXISTENTES –
AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO
– SEGURANÇA DENEGADA.

A nomeação de candidato aprovado em concurso público é de competência exclusiva do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Segundo as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Educação, os candidatos aprovados em 1º e 3º lugar, não obstante nomeados, não tomaram posse efetivamente (id. 82513450), sendo nomeados e empossados para os cargos oferecidos no certame aqueles classificados em 2º, 4º e 5º lugar, preenchendo, dessa forma, as vagas oferecidas no edital.

Diversamente do consignado pelo Impetrante, não houve a comprovação da existência de vaga a ser preenchida pela Administração Pública, especialmente pelos singelos documentos que instruíram a inicial. Os documentos trazidos com a inicial não evidenciam a ocorrência de qualquer espécie de preterição, a justificar a convolação da expectativa de direito do Impetrante em direito líquido e certo. Segurança denegada.

(TJMT. MS 10025893320218110000. Órgão Julgador:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.
Relatora: Maria Erotides Kneip Baranjak. Julgamento: 01/07/2021. Publicação: 19/07/2021) - Destaquei.

O caso dos autos não se amolda a quaisquer das hipóteses, visto que a Administração comprovou que a servidora Cremilda está no cargo em cumprimento de ordem judicial e, além disso, repito: não ocupa cargos destinados aos Analistas Judiciários da Comarca, pois está lotada em uma vaga extra quadro em atendimento a determinação judicial.

Cumpre repisar que o reconhecimento da existência de precariedade nas contratações temporárias promovidas pela Administração Pública demanda demonstração inconteste de que o Poder Público tem intenção de burlar as regras do concurso público.

Não ignoro aqui as inúmeras decisões dos Tribunais Superiores acerca da precariedade de nomeações temporárias que, por caracterizarem preterição a candidatos classificados em concurso público, convalidam a expectativa de direito subjetivo à nomeação.

No entanto, no caso em testilha, não está configurada a preterição alegada pelo Impetrante, além de não haver prova da ofensa a direito líquido e certo.

Destaco, também, que se extrai dos autos que a Administração do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso estava nomeando candidatos do Concurso Público Edital nº 22/2015/GSCP, como fez em agosto de 2021, quando nomeou o 2º colocado classificado para a Comarca de Jauru.

Diante da ausência de prova da ilegalidade no ato apontado, bem como da inexistência de ofensa a direito líquido e certo do Impetrante, a ordem deve ser denegada.

Portanto, em consonância com a PGE e a PGJ,
DENEGO a ordem mandamental
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2022